Tribunal: TJMT
Processo: 1004046-65.2019.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004046-65.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Protesto Indevido de Título, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LETICIA LUZIA ALVES FARIA - CPF: 010.381.901-00 (RECORRENTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004046-65.2019.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Leticia Luzia Alves Faria

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de julho de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO COM PEDIDO DE DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO. DÉBITOS RELATIVOS À IPVA DE VEÍCULO. PROPRIEDADE REGISTRADA EM NOME DA AUTORA JUNTO A AUTARQUIA ESTADUAL DE TRÂNSITO. NEGATIVA DE PROPRIEDADE DO BEM. SUPOSTA TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA. PROVA DOCUMENTAL INCONCLUSIVA.

PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. EVENTUAL IRREGULARIDADE DO PROTESTO DEVE SER APRECIADA JUNTAMENTE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DETRAN. AUTARQUIA ESTADUAL QUE NÃO COMPÕEM O POLO PASSIVO. PEDIDO DE CHAMAMENTO DO DETRAN PARA INTEGRAR O POLO PASSIVO APÓS APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA SOB OUTRO FUNDAMENTO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.

O Estado de Mato Grosso é parte legitima para figurar no polo passivo de ação que visa à suspensão de protesto de CDA ́S, referente à dívida de IPVA, por ser o ente responsável pelo lançamento do imposto e pelo protesto.

Se há necessidade da autarquia estadual de trânsito também compor o polo passivo da lide, deve ser mantida a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, porém sob outro fundamento, qual seja, ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a necessidade de formação de litisconsorte passivo necessário entre o Estado de Mato Grosso e o DETRAN/MT.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante disso, opino pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo réu, e via de consequência, pela extinção do feito nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil”.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

Inicialmente, o Estado de Mato Grosso é parte legitima para figurar no polo passivo de ação que visa à suspensão de protesto de CDA ́S, referente à dívida de IPVA de veículo automotor, por ser o ente responsável pelo lançamento do imposto e pelo protesto.

No presente caso, a Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que seu nome foi protestado indevidamente por débitos relativos à IPVA de veículo (LAND ROVER) cuja propriedade não lhe pertence. Sustenta que em processo administrativo junto ao DETRAN/MT, teria sido reconhecida que a transferência de propriedade do veículo para o seu nome foi procedida de forma fraudulenta e sem a sua anuência. Ao final, requereu em sua inicial a suspensão dos protestos dos títulos executivos (CDA ́s) envolvendo débitos de IPVA e licenciamento do veículo, indenização por dano moral e cancelamento de todos os encargos e impostos lançados em seu nome envolvendo o veículo objeto destes autos.

Pois bem. Da análise dos autos, em que pese a Recorrente afirma que houve transferência fraudulenta do veículo (LAND ROVER) para o seu nome junto ao DETRAN/MT, bem como que foi procedida sem a sua anuência, em seu depoimento prestado na Delegacia de Polícia, diz justamente ao contrário:

Somado a tais fatos, verifico que também não prospera a alegação autoral, no sentido de que o processo administrativo junto ao DETRAN/MT concluiu pela nulidade do ato de transferência, pois, ao que consta o DESPACHO N.092/2015/USC determinou tão somente que fossem tomadas as medidas administrativas relacionadas ao caso, não há o reconhecimento da nulidade da transferência do bem. Cabe ainda ressaltar, que, aparentemente, não foi juntado aos autos a íntegra do processo administrativo n. 216/2013/CG/DETRAN-MT.

Desta forma, como há evidências de que a autora anuiu para a transferência do veículo para o seu nome, conforme consta em sua declaração prestada na delegacia de polícia, e considerando que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, entendo que para que seja reconhecida qualquer fraude na transferência de propriedade do bem e eventual nulidade de débitos, é necessário que o polo passivo seja composto também pela autarquia estadual de transito como também pelo antigo proprietário do bem (Lucindo Celeste Calegari).

Logo, para que seja possível eventual reconhecimento de fraude na transferência de veículo para o nome da Recorrente, é indispensável à inclusão do DETRAN no polo passivo da lide.

Portanto, se há necessidade da autarquia estadual de trânsito também compor o polo passivo da lide, contudo não é permitido a alteração do polo passivo após a citação das partes reclamadas, em razão da estabilização do processo, ademais, é vedado pelo Artigo 10 da Lei 9.099/95, qualquer espécie de intervenção de terceiro ou assistência de terceiros, razão pela qual, a meu ver, a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, deve ser mantida, porém sob outro fundamento.

Deve ser ressaltado que o litisconsorte passivo necessário é aquele sem cuja observância não se fará eficaz a sentença, seja por exigência da própria lei, seja pela natureza da relação jurídica litigiosa, nesse sentido é o que dispõe o artigo 114 do CPC,
in verbis
:

Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

Deste modo, a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, deve ser mantida, porém sob outro fundamento, qual seja, ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a necessidade de formação de litisconsorte passivo necessário entre o Estado de Mato Grosso e o DETRAN/MT

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém
nego-lhe provimento.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2021